Tribunal: TJMT
Processo: 1006490-59.2019.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006490-59.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOTOS COYOTE LTDA - ME - CNPJ: 08.488.526/0001-74 (EMBARGANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT - CNPJ: 01.370.626/0001-52 (EMBARGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há erro material no que toca a distribuição da verba sucumbencial, haja vista que apenas parte do pedido foi acolhido, de forma que o afastamento da regra prevista no art. 86,
caput
, do CPC, importa em rediscussão do julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006490-59.2019.8.11.0006

EMBARGANTE: MOTOS COYOTE LTDA - ME

EMBARGADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MOTOS COYOTE LTDA - ME
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas condenar ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86,
caput
do CPC.

Alega a embargante que o acórdão apresente erro material, pois “
Não há o que se falar em condenação de forma proporcional para ambos as partes, quando se trata de uma ação em que foi julgado procedente o pedido de condenação ao pagamento da importância de R$150.739,45 e em que deixou de julgar procedente o pedido de indenização por perdas e danos, em que correspondia ao valor de R$ 29.035,56 (Vinte e nove mil trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
”
, à título de empréstimos contratados pelo Embargante diante da falta de repasse de valores
” (sic).

Defende que “
se tratando de um pedido acessório em que a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não há o que se falar em distribuição proporcional dos honorários e despesas do referido processo
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 142876666).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (Id. 144641651).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro a existência de requerimento do embargante para sustentação oral (Id 147612661), modalidade não admitida no caso de embargos de declaração, ante a vedação prevista no art. 93 do Regimento Interno de e. Tribunal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 93 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT
– RECURSO REJEITADO. Não haverá sustentação oral nos embargos de declaração.”
(TJ-MT 10203302320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Ultrapassado o registro preliminar, verifica-se que os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício no acórdão (Id 141960175), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INÉRCIA PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE REPASSE – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há inépcia da inicial, se o erro material, inicialmente apresentado foi devidamente corrido.

A inércia probante da parte não conduz à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sobretudo porque deixou transcorrer o prazo para especificação de provas.

Comprovada a celebração do convênio, cabe ao réu demonstrar que adimpliu os pagamentos ou provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cuja situação não se verifica no presente caso.

Quando o autor é vencedor apenas em parte da sua pretensão, há sucumbência recíproca, impondo-se distribuição proporcional das despesas processuais.”

Examinado o
decisum
embargado, não se vislumbra nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem declarados.

Quando do julgamento do recurso, houve a correta análise da matéria e aplicação dos artigos de lei pertinentes à espécie, como se verifica:

“(...) Constata-se dos autos que a parte autora/apelada formulou os seguintes pedidos: (i) pagamento dos repasses que deixaram de ser efetuados e (ii) indenização por perdas e danos.

Ocorre que ao final da tramitação do feito, apenas o pedido de pagamento dos repasses foi acolhido pelo magistrado singular–, julgando-se, por outro lado, improcedente o pedido de indenização por perdas e danos, a incidir, portanto, a regra do art. 86, caput, do CPC, que estabelece que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (...)”

Conforme demonstrado, houve a distribuição proporcional dos ônus, em razão da sucumbência experimentada por cada parte (artigo 86 do CPC).

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo cujo real intento é a obtenção de efeitos infringentes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - RATEIO DA VERBA SUCUMBENCIAL – MANTIDA - VÍCIO INDEMONSTRADO
- ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.”
(TJ-MT – ED: 00648271320188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/09/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/09/2018)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a empresa embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022